Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737409-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTES: MARIA AUXILIADORA BASILEU, MARIA AUXILIADORA CARNEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DA COSTA, MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO, MARIA AUXILIADORA DE JESUS, MARIA AUXILIADORA DE LIMA, MARIA AUXILIADORA FREITAS, MARIA AUXILIADORA GOIS DE PINHO, MARIA AUXILIADORA GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Auxiliadora de Araújo e Outros contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (IDno 41525055). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intimem-se os agravantes, Maria Auxiliadora de Araujo e Outros (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para o julgamento do recurso. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO